Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707300-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE UBIRAJARA PEREIRA - ME AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 15300169), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Impetrante contra decisão proferida em mandado de segurança n. 0702306-74.2020.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido liminar, uma vez que não há prova pré-constituída nos autos. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de mandado de segurança preventivo, com a finalidade de questionar ato administrativo decorrente do poder de polícia. O impetrante alega que atua no ramo de hortifrutigranjeiros, lacticínios e mercearia, em quiosque que não integra a feira do produtor de Vicente Pires. Afirma que agentes de fiscalização teriam se dirigido ao estabelecimento do impetrante e solicitado que o mesmo encerrasse suas atividades, para cumprir o Decreto do Governo do Distrito Federal, cujo objeto foi a adoção de medias restritivas de combate ao CORONAVÍRUS. Todavia, como sua atividade comercial é exercida em quiosque independente, fora da feira do produtor, não há vedação para o regular exercício de sua atividade econômica. No caso, de fato, apenas quiosques e pequenos estabelecimentos que integram feiras estão proibidos de exercer regularmente suas atividades, porque tais locais são focos de aglomeração de pessoas, fato que potencializa a disseminação e o contágio do CORONAVÍRUS. Se o quiosque do impetrante não integra a referida feira e, tendo em conta o ramo de atividade, não está proibido de exercer o comercio de acordo com o Decreto. Todavia, não há como, neste momento processual e, antes de ouvir a autoridade coatora, verificar se houve alguma ação da fiscalização no sentido de determinar o fechamento do estabelecimento do autor. O direito líquido e certo tutelado em mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída dos fatos que fundamentam o alegado direito. Se não há qualquer evidência de atuação da fiscalização, seja por meio de notificação ou por qualquer outro ato concreto, não há como presumir qualquer ameaça ao exercício da atividade comercial do impetrante. O poder de polícia da administração, no caso de irregularidade, tem o poder dever de adotar medidas concretas e coercitivas, independente de prévia autorização judicial. No caso, não houve qualquer notificação e, certamente, a comunicação verbal não integra o procedimento formal necessário dos atos de fiscalização. Portanto, ante a ausência de prova de qualquer ato de polícia administrativa que pudesse ameaçar o direito líquido e certo do impetrante, não há como deferir a liminar para impor restrição desvinculada de qualquer ato concreto de fiscalização. Indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para presentar informações, no prazo legal. Dê-se ciência à pessoa jurídica para, se quiser, integrar o feito. Após, ao MP. decorrido o prazo, voltem conclusos. Defiro a gratuidade processual. O Impetrante interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) possui um estabelecimento que comercializa produtos hortifrutigranjeiros, laticínios e mercearia em geral, o qual teve seu funcionamento ameaçado por força de ordem verbal de agente de Estado, em fiscalização realizada no dia 22 de março de 2020; ii) impetrou mandado de segurança preventivo para poder atender seus clientes sem ser admoestado pela Administração; iii) os produtos que comercializa são perecíveis e o prejuízo é evidente; iv) apesar da advertência do agente de fiscalização ter sido verbal, intimidou o Agravante, o qual temeu ser notificado e multado; v) o agente de fiscalização alegou que o motivo da proibição de funcionamento era porque o estabelecimento se situa na feira do produtor de Vicente Pires; vi) aduz que, na verdade, a ordem de fechamento se direcionou apenas para o Agravante, não havendo o agente determinado o fechamento de outros quiosques vizinhos à feira do produtor; vii) sua atividade não está no rol proibitivo do Decreto n. 40.539/2020, do Governo do Distrito Federal; viii) seu quiosque não integra a feira. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela para que a autoridade coatora se abstenha de advertir, notificar, multar ou interditar o estabelecimento comercial do Agravante. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Requer os benefícios da justiça gratuita. Requer que seja notificada a autoridade coatora para prestar as informações necessárias. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 7o, §1o, da Lei 12.016/2009, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido, uma vez que requer a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. DA LIMINAR Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão que negou liminar em mandado de segurança. Nos termos do inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009, o juiz poderá ordenar que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. O art. 300 do CPC, por sua vez, prescreve que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. O Decreto 40.539/2020, do Governador do Distrito Federal, suspende até o dia 5/4/2020, em razão das medidas emergenciais de combate ao coronavírus, o funcionamento, dentre outros, de feiras populares. O Agravante junta declaração da associação dos feirantes da feira do produtor de Vicente Pires (ID 15300183) e declaração da associação dos moradores do setor habitacional Vicente Pires (ID 15300182), com o fito de comprovar que seu estabelecimento está fora da feira do produtor, não se enquadrando, portanto, na restrição de funcionamento determinada por meio de Decreto. No entanto, constitui requisito para concessão de liminar em mandado de segurança, ainda que preventivo, a prova pré-constituída da violação ou perigo de violação a direito líquido e certo. No presente caso, o Impetrante alega que houve apenas uma admoestação verbal, faltando, então, prova pré-constituída com a justificativa do agente de fiscalização acerca do comando de fechamento do estabelecimento. Em recente julgado, o STJ, no AgInt em MS 25563/DF, entendeu que, em Mandado de Segurança preventivo, exige-se mais do que um mero receio subjetivo de lesão a direito, mas sim uma ameaça traduzida em atos concretos da Administração de praticar o ato impugnado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÕES PROFERIDAS POR MINISTRO DE ESTADO A MEIO DE COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009 "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 2. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. 3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora. 4. No caso concreto, a ora agravante não comprovou a existência de atos efetivos e atuais da autoridade coatora indicada na presente ação mandamental aptos a autorizar a concessão da segurança preventiva, o que impõe o indeferimento liminar do writ. 5. Agravo interno não provido. Conforme dito, no presente caso o Agravante apenas relata a ameaça verbal do agente de fiscalização, mas não colaciona aos autos prova pré-constituída de atos concretos da Administração tendentes a violar direito líquido e certo. Por falta de tal requisito de prova de atos efetivos da autoridade coatora, não é possível a concessão da tutela antecipada recursal. No tocante à gratuidade de justiça, verifico na decisão agravada que o Juízo a quo já havia deferido a benesse, razão pela qual estendo a este recurso. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de março de 2020 17:05:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador